Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO OU COMPARTILHAMENTO EVENTUAL. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE REDUZIDA NÃO DESCARACTERIZA O TRÁFICO. TEMA 506 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, fixando pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto e 195 dias-multa. O recorrente busca a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, argumentando a pequena quantidade apreendida (17,2 g de maconha), ou, alternativamente, a desclassificação para compartilhamento eventual sem objetivo de lucro.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se configurado o delito de tráfico de drogas majorado ou se a conduta deve ser desclassificada para porte de consumo pessoal; e (ii) o enquadramento no § 3o do art. 33 da Lei de Drogas, que trata do compartilhamento eventual de entorpecentes.
III. Razões de decidir:
3. Rejeita-se o pleito de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/2006, pois a quantidade apreendida (17,2 g) apesar de pequena, acompanhada de elementos como porções fracionadas, dinheiro e utensílios típicos da traficância, confirma o intuito de mercancia. Crime de tráfico de drogas majorado configurado.
4. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado, no Tema 506, uma presunção relativa de consumo pessoal para porte de até 40 g de maconha, essa presunção pode ser afastada quando as circunstâncias da apreensão, como no caso concreto, indicam finalidade de tráfico.
5. Não cabe a desclassificação para o § 3o do art. 33, uma vez que não restou configurada a conduta de oferecer droga a pessoa de seu relacionamento, para consumo compartilhado e sem objetivo de lucro. A dinâmica dos fatos evidencia que a finalidade era exclusivamente comercial.
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso não provido.